Tribunal: STF
Processo: Rcl 2057
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-24
Data de publicação: 2004-06-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. INCORPORAÇÃO IMEDIATA DE SERVIDORES
PÚBLICOS INABILITADOS EM CONCURSO.  ADC Nº 4.
Reclamação. Tutela
antecipada. Decisão que concedeu tutela antecipada determinando a
imediata incorporação ao quadro dos soldados da Polícia Militar dos
autores da ação que haviam sido considerados inaptos em exame
psicotécnico, reputado ilegal pelo magistrado. Desrespeito à decisão
 do Plenário na ADC nº 4. Proibição, dirigida a qualquer juiz ou
Tribunal, de prolatar decisão sobre pedido de antecipação de tutela
que tenha como pressuposto a questão específica da
constitucionalidade, ou não, da norma inscrita no art. 1º da Lei nº
9.494/97, conforme explicitado na Pet. nº 1.401-5/MS (Min. Celso de
Mello). Precedentes do Plenário: RCL nº 846-7, red. p/ o ac. Min.
Ellen Gracie e RCL nº 848-0, rel. Min. Moreira Alves, julgadas,
respectivamente, em 19.04.2001 e 10.04.2002. Reclamação julgada
procedente.